Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEM MELHOR ÁGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação monitória no 0712591-57.2019.8.07.0020. No feito de origem, a parte agravante interpôs embargos à monitória, sustentando a inexistência de negócio jurídico que justificasse a cobrança dos cheques objeto do pedido monitório. Pleiteou, ainda, que a parte autora fosse intimada a juntar aos autos documentos que comprovassem a legitimidade do crédito perseguido. O Juízo de primeiro grau, contudo, entendeu pela suficiência das provas juntadas aos autos, proferindo a r. decisão agravada (ID 14653444 - Pág. 58): “Trata-se de ação monitória fundamentada em cheque prescrito, partes qualificadas nos autos. O réu suscitou a preliminar de conexão, sob o argumento de que a parte autora ajuizou outras duas ações monitórias que também tramitam neste juízo, cujas demandas possuem como pedido o pagamento de cheques prescritos. Todavia, a insurgência não prospera. As ações são conexas quando for comum o objeto ou a causa de pedir, autorizando a reunião de processos, de ofício ou a requerimento das partes, a fim de serem julgada simultaneamente. No caso dos autos, verifico que as ações possuem objetos distintos, consubstanciados em diferentes cheques, não havendo razão para associação das monitórias. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo requerido. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Verifico ser desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já produzidas nos autos. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.” Inconformada, a parte recorrente interpõe o presente agravo, pleiteando, em síntese, a antecipação da tutela recursal, para determinar a reabertura da fase instrutória, com a designação de audiência de instrução para produção da prova oral requerida. No mérito, a confirmação da liminar, em consequência do reconhecimento do cerceamento de defesa praticado pelo douto Magistrado. Em suas razões, a parte agravante afirma que “O caso dos autos demanda a concessão da medida de urgência, uma vez que a produção de provas é providência a ser tomada ao final da fase postulatória, quando o juízo já tem conhecimento dos fatos incontroversos e dos controvertidos, ocasião em que distribuirá o ônus da prova.” – ID 14653438 - Pág. 15. Defende que o perigo pela não concessão da tutela de urgência estaria claro, na medida em que, não concedida a tutela, a continuidade do feito sem a decisão sobre a distribuição do ônus da prova comprometeria o resultado útil do processo (ID 14653438 - Pág. 16). Preparo devidamente recolhido (ID 14653442 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a hipótese dos autos. Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifica-se, pois, que a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Contudo, a parte recorrente não trouxe qualquer comprovação de que tenha se insurgido contra a referida decisão no momento oportuno, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo pelo qual não o teria feito. Assim, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pelo não cumprimento do disposto no art. 357, § 1o, do CPC, o presente instrumento não merece ser conhecido. Por fim, a alegada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e que justificaria o conhecimento do instrumento apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois, ao contrário do que sustenta o recorrente, verifica-se em seus embargos à monitória que não há pedido de produção de prova oral, mas sim de juntada de documentação pela parte autora/agravada, não havendo a especificação de outras provas (ID 14653444 - Pág. 39). Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora